Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-81.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011051-81.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (ADVOGADO), THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - CPF: 321.725.958-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA - CPF: 012.196.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARCELO ALVES CASELLA - CPF: 272.099.728-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DJESSICA ISADORA SOUSA DA SILVA - CPF: 024.951.461-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS MELO - CPF: 024.419.611-79 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA ASSUNCAO FERREIRA - CPF: 012.391.916-93 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA OFERTA DE SEGURO GARANTIA – PENHORA
ON-LINE
VIA SISTEMA BACENJUD – OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE VERIFICADA – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado quanto à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas.

Verificada a tempestividade, o enfrentamento dos argumentos deduzidos nas razões a impugnação ao cumprimento de sentença, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante, aviado contra a decisão contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que no Cumprimento de Sentença indeferiu o oferecimento de seguro garantia feito pelo executado, ora Agravante, e deferiu o pedido de penhora
on line
via BACENJUD formulado pelo exequente.

Em suas razões o embargante consigna que, no caso dos autos, a apólice apresentada irá garantir a liquidez da obrigação, enquanto perdurar o processamento da ação, independente da intenção do Embargante em renová-la.

Deste modo, tem-se que a aceitação do seguro garantia não implicará em qualquer risco ao Embargado, já que a execução permanecerá garantida com o seguro ofertado pelo Embargante, com renovação do prazo de validade, ressaltando-se que o seguro garantia é equiparado a dinheiro (art. 835, §2o, do CPC), não justificando realizar a constrição de dinheiro em consonância com o princípio da menor gravosidade, disposto no art. 805 do CPC.

Defende a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A. no primeiro grau, sendo, de consequência, necessária a análise dos argumentos e fundamentos expostos.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para o fim de reconhecer a possibilidade do oferecimento e de aceitação do seguro garantia, substituindo a penhora realizada nos autos.

O Embargado apresentou as contrarrazões no id. 89857989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração

opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante, aviado contra a decisão contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que no Cumprimento de Sentença indeferiu o oferecimento de seguro garantia feito pelo executado, ora Agravante, e deferiu o pedido de penhora
on line
via BACENJUD formulado pelo exequente.

Restou consignado no acórdão embargado que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora embargado, ajuizou ação coletiva em face do Banco Bradesco S/A, ora agravante, visando a condenação deste na obrigação de adequar a agência bancária local às normas de acessibilidade, além de outras regras de postura adotadas pelo município de Barra do Garças, sem prejuízo, ainda, da obrigação de reparar os danos morais coletivos causados.

Sobreveio sentença, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial, condenando o Banco Bradesco S/A em obrigação de fazer.

Após a conversão do feito em cumprimento de sentença, fora a parte executada intimada para proporcionar cumprimento à obrigação de pagar quantia, a qual, todavia, limitou-se em apresentar pedido de aceitação de seguro fiança como garantia do juízo, a possibilitar ulterior impugnação.

Por outro lado, o Ministério Público, ora agravado, pugnou pela efetivação de penhora
on line
do débito exequendo, o que restou acolhido pelo Magistrado do primeiro grau, cuja decisão é objeto do presente recurso.

Diante disso consignou-se que o dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Destacou-se, ainda, que, a fim de facilitar a constrição de dinheiro, a lei processual regulamentou expressamente os procedimentos a serem observados à penhora por meio de sistemas eletrônicos (CPC, art. 854).

Diante disso, a simples pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, etc.) para localização de bens passíveis de constrição/penhora registrados em nome dos devedores foi concebida, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

Com efeito, o sistema BACENJUD atende ao princípio da duração razoável do processo e contribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

No caso, inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais à empresa recorrente, mormente por se tratar de instituição de magnífico porte financeiro.

Assim, atento, sobretudo, ao princípio do interesse do credor, que norteia as execuções judiciais, deve ser mantida a prevalência da penhora sobre o dinheiro, já que este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo.

Desse modo, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados, neste ponto.

Quanto a alegada omissão acerca da análise da tese sobre a efetiva apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença pelo Banco embargante, razão assiste ao embargante, visto que, compulsando os autos verifica-se que sobreveio a decisão agravada (id. 3497336), por meio da qual o juízo de origem entendeu que transcorreu
in albis
o prazo para a apresentação da impugnação.

No entanto, no id. 3497336 (fl. 17), verifica-se que a secretaria de origem certificou a tempestividade da impugnação apresentada pelo executado, ora embargante.

Por outro lado, extrai-se da decisão recorrida que aquele Juízo não considerou a peça de defesa, vejamos:

“16. Ao compulsar os autos, verifico que o executado foi regularmente intimado, na pessoa de seus procuradores nos autos constituídos, para pagamento do débito por força da decisão de fls. 473. Contudo, o executado não apresentou impugnação ao cumprimento, mas tão somente ofereceu em garantia o seguro garantia no valor de R$857.841,79.”

Diante disso, assiste razão ao embargado no que concerne à necessidade de processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, cuja tempestividade foi devidamente certificada, a fim de que sejam apreciadas as razões deduzidas pelo Banco embargante, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021